Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-82.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001022-82.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.927.907/0001-40 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), EDEVANIR NEVES PADILHA - CPF: 023.496.101-52 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIONOR MATOS - CPF: 678.035.712-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 061.775.581-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DE SOUSA - CPF: 052.745.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS (ART. 91, II, DO CP E ARTS. 118 E 120 DO CPP) – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DESCONHECIMENTO DA ATIVIDADE ILÍCITA DO FUNCIONÁRIO – EMPRESA TERCEIRA DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
APELO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

Havendo o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a restituição da coisa apreendida, quais sejam, prova da propriedade, ausência de interesse, no curso da ação penal, quanto à manutenção da apreensão e não estando o bem sujeito a pena de perdimento (art. 91, II, do CP e arts. 118 e 120 do CPP), torna-se necessário a restituição do veículo, pois trata-se de pessoa jurídica terceira de boa-fé, que não compactuou com a ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pela empresa
Ana Caroline Transportes LTD
A
, terceira interessada,
contra a r. sentença anexada em ID. 202980740, em que indeferiu pedido de restituição do veículo IVECO/STRALIS 800S48TZ, TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR, CHASSI 93ZS3HUH0E8828086, PLACAS QBR 1A35/MT, COR PREDOMINANTE BRANCA, DIESEL, ANO MODELO 2014/14, RENAVAM 01054243910, bem como, do conjunto acoplado ao trator SR/RANDON SR CA, ANO 2004/04, CARGA SEMIREBOQUE, CHASSI 9ADG071244M204842, PLACAS HRV9I88/MS - SR/RANDON SR CA, CARGA SEMI-REBOQUE, CHASSI 9ADG071244M204843, PLACAS HRV 9I90/MS,ANO 2004/04, apreendidos nos autos da ação penal no 1000866-94.2023.811.0036, envolvido na suposta prática dos crimes de
Furto Qualificado
e
Falsificação de Documento Público.

Nas razões recursais de ID. 202980719, a apelante argumenta ser a
legítima proprietária dos veículos
, não possuindo qualquer vinculação à atividade ilícita praticada pelo flagranteado
Claudeonor Matos
. Esclarece que após a realização de perícia nos veículos,
não foram constatadas quaisquer irregularidades
e, por fim, afirma que os
bens não estariam sujeitos ao perdimento
.

Em contrarrazões ao apelo visto no ID 202980748,

o i. representante do Ministério Público postulou pelo
desprovimento
do recurso.

Lado outro, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento do apelo
(ID. 209477160), conforme sumário que segue transcrito:

RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM AÇÃO PENAL – VEÍCULO USADO EM CRIME DE FURTO QUALIFICADOPROCESSO EM ANDAMENTO – PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM APREENDIDO: LAUDO PERICIAL CRIMINAL ATESTANDO NÃO EXISTIR ADULTERAÇÃO NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DA APELANTE NA PRÁTICA DO CRIME, SENDO ELA ATÉ AGORA, TERCEIRA DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DO BEM.
PELA RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA, COM O PROVIMENTO DO VERTENTE RECURSO.

É o relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024